Tribunal: STF
Processo: AI 557378
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
RESERVA DE PLENÁRIO - RECURSO TRANCADO NA ORIGEM - AGRAVO DE
   INSTRUMENTO - INVIABILIDADE. É do relator a competência para
   julgar agravo de instrumento voltado a imprimir trânsito a
   extraordinário interposto com alegada base na alínea "a" do
   inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Descabe cogitar,
   no caso, de reserva de Plenário - artigo 97 do referido Diploma
   -, especialmente quando a matéria de fundo se encontra
   sumulada.
        TRIBUTO - INCONSTITUCIONALIDADE - PRONUNCIAMENTO
   JUDICIAL - EFICÁCIA PROSPECTIVA - INADEQUAÇÃO. A fixação de
   efeito prospectivo a decisão no sentido da glosa de tributo
   disciplinado em norma não compatível com a Constituição implica
   estímulo à edição de leis à margem da Carta da República, visando
   à feitura de caixa, com o enriquecimento ilícito por parte do
   Estado - gênero -, em detrimento dos contribuintes no que já
   arcam com grande carga tributária.